Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700243-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AFONSO MORAIS PIGNATARIO AGRAVADO: EMAYRE REBECCA DOS SANTOS CAMPOS, MARIA NAUZA LUZA MARTINS DESPACHO Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos para análise. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006